Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715598-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO DOS SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME em face de Paulo dos santos almeida ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0722997-23.2021.8.07.0003, indeferiu a expedição de ofício CAGED, nos termos da seguinte decisão (ID 232194591 na origem): Nada a prover em relação ao pedido de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED, visto que não há, nos autos, sequer indícios de que o executado possua vínculo empregatício, já que de sua declaração de IR nada consta. Nada a prover tampouco em relação ao pedido de nova requisição de bloqueio via SISBAJUD, já que a última fora realizada há menos de um ano e não restou demonstrada a modificação da situação financeira do executado. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. O Agravante alega que: 1) é autora na ação monitória que visa o adimplemento de dívida escolar contraída em nome do filho da parte Agravada; 2) o Agravado apresentou embargos à monitória, alegando desproporcionalidade dos juros, apresentando contestação de negativa geral, e solicitando a revisão contratual e a inversão do ônus da prova; 3) prolatada sentença e desprovida a apelação, constitui-se o título; 4) foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo, porém, sem sucesso; 5) foi realizada pesquisa de imóvel, infrutífera; 6) apresentou a pedido para que fosse expedido ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego – CAGED, com o intuito de esclarecer se o devedor, ora Agravado, possui algum registro de trabalho ativo; 7) o Agravante efetuou todos os esforços no sentido de indicar meios para a satisfação do débito, sendo que o CPC disponibiliza uma ordem de penhora a critério do credor; 8) a nova medida solicitada tem como finalidade verificar se a parte possui algum registro de trabalho ativo, o que poderia dar ao Agravante alguma solução para alcançar a satisfação do débito; 9) o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que parte do salário do Agravado pode ser penhorado como meio de satisfação da dívida, contanto que o bloqueio sobre o salário não interfira em sua dignidade e subsistência. Invoca o art. 835, I e 848 do CPC, além de acórdãos do TJDFT. Alega que a determinação judicial combatida tem natureza decisória, uma vez que afeta direitos e causa danos. Requer que a determinação judicial combatida seja entendida como decisão agravável, e, com isso, pede a antecipação da tutela para que se determine a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, para esclarecer se o Agravado possui algum registro de trabalho ativo. Para tanto, alega que existe perigo de dano ou resultado útil do processo, considerando que até o momento não foi possível alcançar o valor total da dívida, o que certamente traz prejuízos ao Agravante, além de o processo ter sido suspenso por execução frustrada. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Franciele Faria Bittencourt Gomes, inscrita na OAB/DF no 48.260. As custas foram recolhidas (ID 71017285). É o relatório. Decido. Em relação à determinação judicial, entendo se tratar de decisão, uma vez que possui conteúdo decisório e que acaba afetando direitos. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo e ter as custas recolhidas (ID 71017285). Da antecipação da tutela recursal A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, trazendo como pano de fundo a discussão sobre deferimento de pesquisa sobre vínculo empregatício e (im)penhorabilidade de salário. Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante não demonstrou a concomitância dos requisitos, uma vez que menciona genericamente que a decisão agravada traz risco iminente para ele, considerando que o processo foi suspenso por execução frustrada e que se encontra sem receber seu crédito, o que é inerente à inação do Agravado. Ao contrário, o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Ainda que aponte, em tese, certo protagonismo na diligência, a medida pleiteada é excepcional, uma vez que diz respeito a informações estritamente vinculadas à esfera pessoal do devedor, cuja publicização ainda precisa ser debatida largamente nos tribunais, por tangenciar direito constitucionalmente protegidos. Além disso, não existem elementos nos autos que demonstrem o prejuízo imediato, uma vez que não foram trazidos documentos e demais provas que permitam aferir indiciariamente o prejuízo. Os requisitos perigo de dano ao resultado útil do processo demandam demonstração concreta de prejuízo ao Agravante. No caso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou o envio dos autos ao arquivo provisório, ante a ausência de indicação de outros bens da devedora, o que não coloca em risco o crédito do Exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. DEFIRO o pedido para que as publicações e intimações sejam realizadas em nome da advogada Franciele Faria Bittencourt Gomes, inscrita na OAB/DF no 48.260, ressalvando as limitações e a sistemática do PJe quanto à publicação exclusiva. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2025 13:08:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador